Tribunal: TJMT
Processo: 0002447-49.2009.8.11.0038
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002447-49.2009.8.11.0038 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: E. S. ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME, EDNEI DA SILVA ARAUJO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 0002447-49.2009.8.11.0038
Data de Julgamento:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Há presunção de triagem pela Defensoria Pública, quanto à capacidade econômico-financeira do Assistido antes do ingresso na demanda, não podendo esta ser afastada pelo Poder Judiciário, principalmente ausente impugnação da parte contrária.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002447-49.2009.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), E. S. ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 03.811.845/0001-55 (APELANTE), EDNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 785.324.501-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Há presunção de triagem pela Defensoria Pública, quanto à capacidade econômico-financeira do Assistido antes do ingresso na demanda, não podendo esta ser afastada pelo Poder Judiciário, principalmente ausente impugnação da parte contrária.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
E. S. Araujo Materiais de Construção – Me,
representada por
Ednei da Silva Araujo
,

em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga

em Execução Fiscal, a qual determinou a extinção da execução e condenou da parte executada para pagamento das custas processuais.

Nas razões, a recorrente afirma que: “
Logo, é preciso considerar que a Apelante é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não sendo razoável lhe exigir o pagamento das custas e despesas processuais quando o débito que ensejou a propositura da causa foi quitado com enorme sacrifício.”.

Assim, requer o provimento recursal com a finalidade de que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como reformada a sentença para dar baixa nas custas processuais e demais encargos aos quais a apelante foi condenada.

Tempestividade certificada em Id. 119340816.

Contrarrazões pelo desprovimento Id 119340818.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 139986189).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença impugnada:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 269, II c/c o art. 794, I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme o art. 20, § 4.o, do Diploma Processual Civil. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência vez incabível á espécie.

Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias.

Pois bem.

Consoante relatado, cerne da questão versa, tão-somente, com relação à condenação da Executada/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento da hipossuficiência.

Com efeito, cabível o pedido de gratuidade da justiça formulado no apelo deve ser concedido, porquanto se verifica a defesa pela Defensoria Pública Estadual, bem como a existência de ficha de hipossuficiência.

Destaco a que a assistência judicial pela Defensoria Pública,
per si
, gera a presunção de hipossuficiência, considerando o dever constitucional da a Instituição em promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas, com base no art. 5o, LXXIV, c/c art. 134 da Carta Política.

“Art. 134 – A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do Art. 5o, LXXIV.

Art. 5o (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita os que comprovarem insuficiência de recursos;”

Trago a baila ainda que a Resolução n.o 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública estabelece que:

“Artigo 1o. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos.”

Assim, antes do ingresso da Instituição no feito, é realizada uma apuração da condição econômico/financeira se o patrocinado não possui condições financeiras de arcar com o patrocínio de defensor particular.

Dessa forma é cabível a presunção da hipossuficiência do Assistido, vez que a Instituição patrona certamente, já analisou sua capacidade econômica.

Com efeito, uma vez assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a hipossuficiência da parte é presumida, competindo a parte adversa a comprovação de que a Executada possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – TRIAGEM FEITA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A assistência jurídica pela Defensoria Pública faz presumir a hipossuficiência financeira, principalmente, pela essência do órgão, criado constitucionalmente para defesa dos necessitados, bem como pela existência de triagem no próprio órgão, além da alegação de hipossuficiência registrada.

2. Recurso provido.

(N.U 1002927-42.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“(...) Ainda importante destacar que restou demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da parte Autora, porquanto litiga representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que demonstra sua parca condição financeira. Dessa forma, entendo que a autorização para fornecimento do medicamento e/ou tratamento médico requerido pela parte demandante e suportada pelos Requeridos é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente.” (TJ-MT - APL: 00017359820148110033 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Observo, portanto, que alegada a hipossuficiência pela Defensoria Pública, não compete ao Judiciário afastar tal alegação, principalmente diante da ausência de impugnação pela parte contrária.

Ante o exposto,
defiro o pedido de justiça gratuita e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022